Tribunal: CARF
Processo: 13609.720206/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720206/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.317 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
JOAO CORNELIO HENRIQUE MICHELS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Não compete às instâncias administrativas de julgamento apreciar pedido de
retificação de declaração que não tenha sido submetido à prévia decisão da
autoridade competente, por não se afigurar a presença de lide.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
Não era exigido o Ato Declaratório Ambiental (ADA) anual, no exercício de
2003.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO.
DESNECESSIDADE DO ADA.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Súmula CARF no 122.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo do pedido de retificação de declaração e dar-lhe provimento. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 13609.720189/2007-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720206/2007-37
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720206/2007-37

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.316, de 4 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se e remete-se ao relatório da constante do
acórdão do órgão julgador de primeira instância (DRJ), a seguir resumido.
Contra o contribuinte interessado foi lavrado a Notificação de Lançamento pelo
qual se exige o pagamento do credito tributário a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR do exercício em questão, acrescido de multa de oficio (75,0%) e juros
legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Fazenda São Jorge, São Domingos e
Palestina", cadastrado na SRF, sob o n° 2.514.347-6, localizado no Município de Buritis/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da correspondente DITR/2003
incidente em malha valor, iniciou-se com a intimação para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova: Cópia do ADA - Ato Declaratório Ambiental; Laudo técnico emitido por
profissional habilitado, caso exista área de preservação permanente de que trata o art. 2o da Lei
no 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica),
registrada no CREA, indicando o imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o
artigo 9o do Decreto 4.449 de 30 de outubro de 2002; Certidão do órgão público competente,
caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área declarada como de preservação permanente,
nos termos do art. 3o da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de ato do poder público
que assim a declarou; Cópia da matricula do registro imobiliário, caso exista averbação da área
de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural ou de servidão florestal; Cópia do
Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matricula no registro imobiliário;
Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele tenha sido
declarado como área de interesse ecológico; e, Laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2003, resultou na Notificação de Lançamento glosando
totalmente as áreas declaradas como sendo de preservação permanente e as de utilização
limitada, além de alterar o VTN declarado com base no SIPT, com conseqüentes aumentos da
área tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, disto resultando o
imposto suplementar.
Cientificado do lançamento, o Impugnante a impugnação em que, em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
• apresenta os fatos da presente notificação de lançamento e informa que, para
melhor salientar a comprovação das áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente, foi
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720206/2007-37

encaminhada cópia de Processo de levantamento de dados no imóvel, realizado pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (n°. 54700.001744/01-72), vistoriado em
06/12/2001, em que classificou todas as áreas que compõem o imóvel, resultando, ainda, numa
área medida de 5.762,80 ha;
• não obstante ter sido demonstrada e comprovada, pormenorizadamente, a área
de preservação permanente de 1.438,4 ha através do Laudo Técnico recentemente elaborado,
acompanhado do Laudo de Vistoria efetuado pelo INCRA, discriminando e classificando suas
áreas enquadradas no art. 2o da Lei 4.771/65, com redação dada pelo art. 1o da Lei 7.803/89, a
mesma foi desconsiderada devido à intempestividade da protocolização do ADA, junto ao
IBAMA;
• ocorre que foi encaminhado à DRF de Sete Lagoas - MG, apenas o ADA
recentemente retificado, quando se verificou que a área total do imóvel e de preservação
permanente foram declaradas erroneamente;
• para que fique comprovado que o contribuinte vem cumprindo rigorosamente
com a legislação pertinente a essa questão, segue todos os ADA (s) protocolizados desde 1997,
época em que foi exigido tal procedimento;
• o simples protocolo do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao IBAMA
providenciado pelo contribuinte, não é prova para existência de áreas de preservação permanente
e de reserva legal, uma vez que não se trata de verdadeira declaração do Órgão, mas mero
formulário por ele fornecido, em branco, para ser preenchido pelo declarante com as informações
que lhe aprouver. Por outro lado, essas áreas podem ser demonstradas de forma irrefutável
através de Laudo Técnico elaborado por profissional habilitado para tal, como foi feito, inclusive
pelo INCRA;
• observa-se a fundamental importância da área de Preservação Permanente
implícito no art. 2o da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal) e cita-o, bem
como o caput do art. 16 do Código Florestal;
• notoriamente, eis nesse artigo outra manifestação tácita da importância da
preservação permanente, sobressaindo-se aos demais tipos de vegetação nativa, área essa
essencial para a preservação e equilíbrio do meio ambiente, devendo, portanto,
independentemente da sua averbação à margem da matricula do imóvel, ser considerada para
todos os efeitos como área isenta de tributação;
• não obstante incessante negativa desse procedimento de fiscalização em se
acatar as áreas de Utilização Limitada devido à falta de comprovação do Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao IBAMA, o Terceiro Conselho de Contribuintes vem acolhendo esse
documento, mesmo quando protocolado intempestivamente, não sendo esse o caso, e transcreve
jurisprudências nesse sentido;
• a área de reserva legal foi glosada pelo mesmo motivo de ausência de
tempestividade da protocolização do ADA junto ao Ibama, apesar da comprovação da existência
de 1.241,57 ha averbados às margens das matrículas que compõem o imóvel, desde 1995 e
apenas uma matrícula em 2001, conforme faz prova as matrículas encaminhadas à DRF de Sete
Lagoas -MG, em 25/10/2007, áreas essas claramente discriminadas nos laudos técnicos
encaminhados naquela data;
• mesmo que essas áreas não estivessem sido averbadas às margens das suas
respectivas matrículas, o Conselho de Contribuintes vem acatando-as quando existente de fato no
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720206/2007-37

imóvel, sendo comprovadas através de documentos hábeis e idôneos e cita alguns acórdãos
proferidos pelo Conselho de Contribuintes;
• questiona-se a incoerência desse procedimento fiscal em glosar as áreas de
preservação permanente e de reserva legal motivado pela infundada justificativa de
intempestividade da protocolização do ADA, uma vez que as referidas áreas foram acatadas para
o exercício de 2005, também objeto de fiscalização demonstrado no Termo de Intimação Fiscal
n° 06113/00044/2007;
• uma vez que a declaração vem sofrendo processo de fiscalização, pretende-se,
comprovar através da presente pleito que houve erro de preenchimento na declaração quanto à
área total e de preservação permanente do imóvel, atestadas através de Laudo Técnico,
acompanhado de mapa, imagem de satélite, com ART registrada junto ao CREA, corroborado
pelo Laudo de Vistoria do INCRA;
• com fundamento nos termos do art. 145, inciso I, do CTN, estando devidamente
comprovado através de provas documentais hábeis e idôneas, previstas nas Normas de Execução
aplicáveis aos trabalhos de malha da DITR, o lançamento regularmente impugnado poderá ser
alterado quando arguido pelo contribuinte na fase de impugnação, para o presente caso de
evidente erro de fato;
• sendo negada essa oportunidade ao contribuinte, ignora-se um dos princípios
fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como
decorrência, o da verdade material;
• o Valor da Terra Nua arbitrado de RS 1.065,54 para esse exercício, baseado no
SIPT Sistema de Preços de Terra, é um disparate em comparação com o VTN de RS 346,75
comprovado através do Laudo Técnico elaborado com base nas especificações da ABNT NBR
14653-3, através do "Método Comparativo Direto de Dados de Mercado";
• em época da apresentação da DITR/2003, o contribuinte se valeu do VTN da
pauta fornecida pelo site do INCRA no valor de RS 365,00/ha para o município de localização
do imóvel, valor esse superior ao levantado no referido Laudo Técnico;
• salienta o item 12 do Laudo Técnico, que o Auditor Fiscal se utilizou de uma
metodologia para o cálculo do VTN do imóvel desprovida de fundamentos técnicos, não
indicando as fontes de informação, bem como a metodologia utilizada na elaboração dos
cálculos;
• considerou, ainda, o supracitado Laudo Técnico, que no ano base seguinte, 2003,
o VTN declarado pelo contribuinte de RS 400,00/ha foi o mesmo apurado pela SRF, não sendo
possível, portanto, um recuo de preços de terras de um ano para o outro de R$ 1.065,54/ha para
R$ 400,00/ha;
• diante das provas inequívocas ora apresentadas, vem o contribuinte solicitar a
retificação do Auto de Infração anexo, de acordo com os dados atestados no Laudo Técnico
anexo, que veio discriminar e classificar todas as suas áreas, tendo em vista que houve
diminuição da área originalmente declarada para 5.762,80 ha;
• no intuito de facilitar a apreciação desse instrumento, requer-se a retificação da
declaração nos seguintes itens: valor da Terra Nua de RS 346,75/ há; área total do imóvel -
5.762,8 ha; área de Preservação Permanente - 1.438,4 ha; área de Reserva Legal -1.241,5 ha; • •
áreas ocupadas com Produtos Vegetais - 2.749,3 ha; áreas de Pastagens Nativas - 310,0 ha; e, • •
áreas ocupadas com benfeitorias - 23,6 ha.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720206/2007-37

Em face dos argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso manteve
em parte o lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo Acórdão, a seguir:
ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Para ser aceita a alteração da Área Total do Imóvel a solicitação deve ser fundamentada em
documento hábil e idôneo.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO LIMITADA /
RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão
do ITR, devem ter sido objeto de ADA protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
Cabe alterar as áreas ocupadas com benfeitorias, quando o contribuinte apresentar "Laudo
Técnico" mostrando a nova distribuição das áreas do imóvel.
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Cabe restabelecer a tributação do imóvel com base no VTN declarado, quando restar afastada a
hipótese de sub-avaliação, mediante a apresentação de "Laudo de Avaliação" elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preços da época do fato gerador do imposto, compatível com o VTN/ha declarado,
bem como a existência de características particulares desfavoráveis que justificam esse
VTN/ha.
Cientificado, o representante do sujeito passivo apresentou recurso voluntário
aduzindo o que se segue.

Aduz que “o julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento Brasília — DF deferiu parcialmente a impugnação, não acatando as
áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e alteração da área total do
imóvel, comprovadas através de documentos hábeis para tal pedido”.

Reitera o pleito de alteração da área total do imóvel, aduzindo ter procedido à
retificação nas respectivas matrículas, de modo que a soma das áreas totaliza
5.817,21ha.

Reitera o pleito do restabelecimento da área de preservação permanente,
afirmando não ter se omitido na apresentação do ADA, documento esse que foi
protocolado em 1997, sendo retificado em 2005 e 2007. Aduz que apenas a partir de
2008 passou a ser exigida a apresentação anual do ADA, ao teor do art. 9o da IN
IBAMA no 96. Assevera que o Conselho de Contribuintes vem acolhendo o ADA,
mesmo intempestivo, embora entenda que nãos seja esse o caso. Entende que referido
ADA não é prova da existência de áreas de preservação permanente, podendo ser
provada, de modo irrefutável, por laudo técnico. Colaciona legislação pertinente à
matéria.

Reitera o pleito de restabelecimento da área de reserva legal, no total de
1.241,57ha, conforme averbado nas respectivas matrículas dos imóveis rurais em
referência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.316, de 4 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720206/2007-37

Do Conhecimento
O Recorrente reitera o pleito de retificação das áreas declaradas do
imóvel, sob arguição de erro de fato. Com efeito, entendo não caber a
esse colegiado apreciar pedido de retificação de declaração, por não
integrar o escopo da lide.
Caberia ao sujeito passivo requer a retificação da declaração, nos termos
do art. 43 da IN SRF no 256, de 2002, cabendo à autoridade competente
da sua unidade de jurisdição decidir a matéria.
Do exposto, por não competir às instâncias administrativas de julgamento
apreciar pedido de retificação de declaração, que não tenha sido
submetido à prévia decisão da autoridade competente, por não se afigurar
a presença de lide, não conheço do pedido de retificação da área total do
imóvel.
Conheço das demais matérias, por preencherem os requisitos de
admissibilidade.
Reserva legal.
A autoridade lançadora glosou a área de reserva legal declarada, de
1.241,5 ha, sob o fundamento de não ter sido apresentado o tempestivo
Ato Declaratório Ambiental - ADA, não obstante conste averbação na
matrícula dos imóveis (160,00ha referente à Fazenda São Domingos,
mat. 2.947, averbado em 19/12/2002, vide e-fls. 261; 160,00ha referente
à Fazenda São Domingos, mat. 2.948, averbado em 19/12/2002, vide e-
fls. 274; 160,00ha referente à Fazenda São Domingos, mat. 2.949,
averbado em 19/12/2002, vide e-fls. 289; 213,57 ha referente à Fazenda
Palestina, vide e-fls. 300; e 548,00ha referente à Fazenda São Jorge, vide
e-fls. 306).
Com efeito, ao teor do enunciado da Súmula CARF no 122, “a averbação
da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA), manifesto-me pelo restabelecimento da área de
reserva legal, limitada ao valor declarado, de 1.232,6ha.
Da Área de Preservação Permanente.
O voto condutor do acórdão de piso deixou de admitir a exclusão das
áreas de preservação permanente e de utilização limitada (APP), de
1.344,6 ha, da base de cálculo do imposto, por falta de apresentação
tempestiva do ADA.
A defesa alega que a APP está comprovada por laudo técnico, bem como
teria apresentado o ADA tempestivo, já no ano de 1997, que veio a ser
retificado em 2005 e 2007. Aduz que apenas a partir de 2008 passou a ser
exigido a apresentação anual do ADA, ao teor do art. 9o da IN IBAMA no
96.
Com efeito, ao teor da Instrução Normativa IBAMA no 96, de 2006, a
exigência de apresentação de Ato Declaratório Ambiental anual teve
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720206/2007-37

vigência apenas a partir de 2007, de modo que deve ser reputado
tempestivo o ADA protocolado em 16/12/2005 (e-fls. 121), ao abrigo da
espontaneidade, antes do início da ação fiscal.
Esse entendimento está balizado em jurisprudência dessa corte, a
exemplo do Acórdão no 2202-00.686 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária,
de 15/10/2010, cuja ementa segue transcrita:
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LIMITE TEMPORAL.
Até o exercício 2006, o Ato Declaratório Ambiental - ADA deveria ser
apresentado uma única vez ou quando fossem alteradas as informações contidas
na DITR. respeitados os prazos previstos na legislação para sua entrega em Cada
exercício
Do exposto, cancelo a glosa da área de preservação permanente.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do pedido de retificação de
declaração; por conhecer das demais matérias; e, no mérito, dar-lhe
provimento, para cancelar as glosas das áreas de área de Reserva legal,
de 1.232,6 ha, e de Área de Preservação Permanente (APP), de 1.344,6
ha.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso, não conhecendo do pedido de retificação de declaração e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital